Tribunal: TJSP
Processo: 1500673-63.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Conjunto probatório robusto constituído por prova documental (comprovantes bancários, extratos, boletim de ocorrência) e oral produzida sob contraditório. Participação consciente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Conjunto probatório robusto constituído por prova documental (comprovantes bancários, extratos, boletim de ocorrência) e oral produzida sob contraditório. Participação consciente e deliberada do apelante no esquema fraudulento de venda fictícia de motocicleta através de site falso. Recebimento dos valores fraudulentos em conta bancária própria, com imediata transferência para outras instituições de mesma titularidade. Utilização dos dados pessoais completos no termo de arrematação fraudulento. Contradições e inverossimilhança das alegações defensivas de desconhecimento. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. Pena-base fixada no mínimo legal, assim tornada definitiva, não havendo circunstâncias ou causas alteradoras da pena nas seguintes etapas dosimétricas. Pena de multa não fixada, situação que se consolidou por ausência de impugnação. Ante o quantum penal, de rigor a reforma da r. sentença para efetivar a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período de 1 (um) ano. Mantido o regime aberto para eventual reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
Recurso defensivo desprovido.